Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-35.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009867-35.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOLANGE PEREIRA ROCHINSKI - CPF: 945.446.381-00 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de fornecimento de medicamento. Saúde pública. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Interesse processual configurado. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao fornecimento de medicamento à autora, com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recorrente sustenta: (i) ilegitimidade passiva ante a competência da União para fornecimento do fármaco do Grupo 1A da RENAM; (
ii
) incompetência da Justiça Estadual diante da natureza do medicamento; (
iii
) ausência de prévio requerimento administrativo e de indicação genérica de tratamento, caracterizando ausência de interesse processual; e (
iv
)
suspensão do processo por força do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, em razão do Tema 1.313 do STJ
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a União é parte legítima exclusiva para figurar no polo passivo em demandas de fornecimento de medicamento do Grupo 1A da RENAM; (
ii
) determinar se a Justiça Estadual é competente para processar a ação ajuizada antes da publicação do Tema 1.234 do STF; (
iii
) verificar se houve ausência de requerimento administrativo ou escolha imotivada de marca, caracterizando falta de interesse processual; e (
iv
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 do STF, sendo irrelevante a classificação do medicamento como de aquisição centralizada pela União.

4.
A ação foi ajuizada em 10.4.2024, antes da publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF em 11.10.2024, razão pela qual a competência permanece na Justiça Estadual, conforme fixado pelo próprio Supremo.

5.
Restou comprovado nos autos, por meio dos documentos Id. 152058902, 152058905 e 152058909, que houve requerimento administrativo regular e prescrição médica
fundamentada, afastando a alegação de ausência de interesse processual.

6.
O Tema 1.313 do STJ, publicado em 16.6.2025, fixou que honorários em demandas de saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo indevida a fixação com base no valor da causa. A tese possui aplicação imediata e obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, independentemente da classificação do fármaco.

2. A competência da Justiça Estadual permanece para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF.

3. A comprovação de requerimento administrativo e prescrição médica fundamentada afasta a alegação de ausência de interesse processual.

4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitati
va, conforme Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 8o, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
; STF, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
q
ue julgou procedente o pedido
para determinar
ao ente estatal que fornecesse à autora, com histórico de diabetes mellitus de longa data,
03 (três) sessões de
fotocoagulação
a laser em ambos os olhos, com intervalo de dez dias entre elas, e a realização de cirurgia de injeção
intra-vítrea
de
anti-VEGF
(
Lucentis
ou
Eylia
) em ambos os olhos, uma vez ao mês, por três meses consecutivos, além de eventuais procedimentos complementares necessários, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento do Grupo 1A da RENAME, de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo de responsabilidade financeira exclusiva da União. Alega, ainda, ausência de prévio requerimento administrativo, impossibilidade de escolha de marca ou modelo, e requer a suspensão da análise dos honorários advocatícios em razão de IRDR pendente de julgamento.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Houve sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR
no 1023732-44.2022.8.11.0000.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ciência da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000
(Id.
276016350
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminares
-
inclusão da União e incompetência territorial

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O
recorrente
sustenta
que
a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento
do Grupo 1a da RENAM, de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde,

não é de sua competência, mas sim da União.

Embora
o recorrente
invoque precedentes sobre a repartição de competências no SUS, sua alegação de ilegitimidade não prospera. O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum entre os entes federados para "
cuidar da saúde e assistência pública
", configurando responsabilidade solidária.

O próprio Tema 793 do STF, citado pelo Município, reconhece que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
". A repartição de competências serve para direcionar o cumprimento e o ressarcimento, mas não afasta a legitimidade solidária.

Confere-se o inteiro teor:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Da
inclusão da União e da alegada
Competência Federal

Quanto à eventual alegação de incompetência da Justiça Estadual em razão
da natureza
do medicamento, cumpre esclarecer que o Tema 1.234 do STF, que estabeleceu novos critérios de competência para medicamentos de alto custo
, não previstos nas tabelas do SUS
, não se aplica ao presente caso.

Isso porque a presente ação foi ajuizada em data anterior
(
10.4
.2024)
à publicação do julgamento do Tema 1.234 no DJE, ocorrida em 11.10.2024. Conforme expressamente estabelecido pelo próprio STF:

"Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco."

Dessa forma, mantém-se a competência da Justiça Estadual e a solidariedade entre todos os entes federativos.

D
a alegada ausência de
prévio requerimento administrativo
e impossibilidade de escolha da marca/modelo – falta de interesse processual

O Estado recorrente alega ausência de prévio requerimento administrativo, pretendendo ver reconhecida a falta de interesse processual da autora.

No entanto, dos autos extrai-se prova documental inequívoca em sentido contrário. Consta no Id. 152058902 e no Id. 152058905 a regulação da autora junto ao SUS, com registro formal da solicitação e descrição expressa da urgência do procedimento, evidenciando que a via administrativa foi acionada, sem que a paciente obtivesse o tratamento em tempo hábil.

Além disso, no Id. 152058909 há solicitação médica firmada pelo Dr. Elmer Bruno Silva
Salviano
, médico oftalmologista, especificando o risco iminente de cegueira e detalhando o tratamento necessário
,
consistindo em aplicação
intra-vítrea
de
anti-VEGF
,
sem indicação arbitrária
de marca comercial, mas sim compatível com o quadro clínico e tecnicamente fundamentada.

Na realidade
, não houve escolha imotivada de marca específica. A prescrição médica indicou o tipo de tratamento adequado ao caso, diante da urgência e gravidade da situação clínica, e não se trata de exigência voltada a privilegiar determinado fabricante, mas de assegurar resultado terapêutico compatível com o risco iminente à visão da paciente.

Portanto, afasta-se a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo
e de impedimento à escolha de marca
, restando plenamente configurado o interesse processual.

Rejeito,
pois, as preliminares.

Mérito

O Estado de Mato Grosso, em s
uas razões recursais, sustenta
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Portanto,
impõe-se

a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor
atualizado
da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor da advogada da autora em
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025